Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-78.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tupi Paulista - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Impossibilidade de extinção do feito - Jurisprudência do STJ no sentido de que o parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução, mas sua suspensão - Possibilidade de prosseguimento da execução em relação a eventual saldo remanescente - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tupi Paulista - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Impossibilidade de extinção do feito - Jurisprudência do STJ no sentido de que o parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução, mas sua suspensão - Possibilidade de prosseguimento da execução em relação a eventual saldo remanescente - Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.